Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722094-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: NELIO VASCONCELOS MACIEL, COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE SAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A em face da decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado. Em suas razões, o agravante alega que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não é absoluta, cabendo a sua ponderação com princípios que norteiam o ordenamento jurídico pátrio, em especial, o da razoabilidade. Afirma que o agravado é bombeiro militar do Distrito Federal e que o desconto de trinta por cento (30%) de sua remuneração, não comprometerá o seu mínimo existencial. Aduz que esta egrégia Corte vem relativizando a impenhorabilidade absoluta do salário. Sustenta a presença do perigo de grave lesão ou de difícil reparação (periculun in mora) e a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), requerendo a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para determinar a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado ou, subsidiariamente, de valor que o Magistrado entenda razoável. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à verossimilhança das alegações, não se observa a presença deste requisito. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. Ademais, este Tribunal de Justiça vem indeferindo referida medida em casos semelhantes (Acórdãos 1750863, 1746908, 1781146). Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Por fim, a recente orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – haverá de ser objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator